Tribunal: TJES
Processo: 0003992-68.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003992-68.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERGGLUZ ENGENHARIA LTDA

APELADO: CATERPILLAR FINANCIAMENTO SA e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIOS JUDICIAIS VIA RENAJUD. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA POR ÓBICE JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ERGGLUZ ENGENHARIA LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de CATERPILLAR FINANCIAMENTO S/A e do DETRAN/ES.

2. A apelante requereu, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça em razão da decretação de sua falência e, no mérito, sustentou a omissão da apelada quanto à transferência de veículo objeto de contrato de financiamento, consolidado judicialmente em favor da credora há mais de dez anos, alegando abuso de direito e ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a instituição financeira é responsável pela ausência de transferência do veículo financiado em razão de bloqueios judiciais via RENAJUD;
(ii) estabelecer se a manutenção do bem em nome da empresa falida gera dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O benefício da gratuidade de justiça é deferido à apelante, em razão de sua comprovada falência e incapacidade financeira, com efeitos ex nunc, sem retroação para afastar os ônus sucumbenciais fixados na sentença.

5. O art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao novo proprietário o dever de promover a transferência do veículo no prazo de trinta dias, mas a responsabilidade pelo descumprimento depende da possibilidade jurídica de efetivação do ato.

6. A instituição financeira demonstrou que a transferência não foi possível devido à existência de múltiplos bloqueios judiciais inseridos via RENAJUD, decorrentes de execuções e ações ajuizadas contra a própria apelante, situação que constitui óbice judicial intransponível e alheio à sua vontade.

7. Comprovadas diligências da instituição financeira para o levantamento das restrições, afasta-se a tese de omissão ou abuso de direito, inexistindo conduta ilícita que enseje responsabilidade civil.

8. O DETRAN/ES atua de forma vinculada às ordens judiciais, não possuindo competência para desconstituir restrições impostas por outros juízos, conforme jurisprudência pacífica (TJSP, AC 1062453-83.2022.8.26.0053, Rel. Des. Isabel Cogan, j. 24/07/2023; JECSP, RecInom 1014663-35.2024.8.26.0344, Rel. Juiz César Augusto Fernandes, j. 03/10/2025).

9. Quanto ao pedido indenizatório, a Súmula 227/STJ admite dano moral à pessoa jurídica apenas quando comprovada ofensa à sua honra objetiva.

A apelante não demonstrou repercussão negativa concreta em sua imagem, credibilidade ou reputação comercial decorrente da ausência de transferência, sendo insuficiente a mera existência de débitos fiscais ou restrições administrativas.

A situação financeira já fragilizada da empresa e a ausência de nexo causal entre a conduta da apelada e o suposto dano afastam o dever de indenizar.

Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A impossibilidade de transferência de veículo por bloqueios judiciais inseridos via RENAJUD, oriundos de ações contra o antigo proprietário, não configura omissão ou ato ilícito da instituição financeira adquirente.

2. O DETRAN não possui competência para remover restrições judiciais de transferência sem ordem expressa do juízo que as determinou.

3. A pessoa jurídica somente faz jus à reparação por dano moral se comprovada ofensa concreta à sua honra objetiva, não bastando meros transtornos administrativos.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CTB, art. 123, § 1º; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, AC 1062453-83.2022.8.26.0053, Relª Desª Isabel Cogan, j. 24/07/2023;
JECSP, RecInom 1014663-35.2024.8.26.0344, Rel. Juiz César Augusto Fernandes, j. 03/10/2025;
STJ, AgInt no AREsp n. 2.665.705/SP, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 28/04/2025;
STJ, REsp n. 2.160.941/SP, Relª Min. Nancy Andrighi, j. 05/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003992-68.2018.8.08.0024

APELANTE: ERGGLUZ ENGENHARIA LTDA

APELADOS: CATERPILLAR FINANCIAMENTO S/A e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por ERGGLUZ ENGENHARIA LTDA em face da sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada em desfavor de CATERPILLAR FINANCIAMENTO S/A e do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id. 14458011), a apelante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, informando ter sua falência decretada.

No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que, passados mais de dez anos da consolidação da propriedade do veículo em favor da apelada, esta permaneceu inerte, descumprindo sua obrigação legal de promover a transferência do registro junto ao DETRAN/ES, o que configura abuso de direito.

Argumenta que a existência de bloqueios via RENAJUD não pode servir de justificativa para a omissão.

Defende, ainda, a ocorrência de dano moral, pois a manutenção indevida do veículo em seu nome, gerando débitos fiscais e administrativos, afeta sua honra objetiva, maculando sua imagem e credibilidade comercial, especialmente por se encontrar em processo de recuperação judicial convolado em falência.

Em contrarrazões (id. 14458016), o BANCO CATERPILLAR S/A defendeu o desprovimento do recurso.

Depreendo dos autos que a empresa teve sua falência decretada, além de ter sido apurada a existência de créditos totais em desfavor da falida em valor superior a onze milhões de reais, situação que evidencia sua hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais.

Assim, defiro o benefício, ressalvando, contudo, que seus efeitos operam
ex nunc
, não retroagindo para afastar a condenação aos ônus sucumbenciais fixados na sentença.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal à análise da responsabilidade pela não transferência de titularidade de veículo, objeto de contrato de financiamento e à ocorrência de dano moral indenizável.

A apelante sustenta que a apelada CATERPILLAR FINANCIAMENTO S/A, mesmo após consolidar a propriedade de uma retroescavadeira (placa MSU-5871) em 17 de outubro de 2014, por força de decisão judicial em ação de busca e apreensão, quedou-se inerte por mais de uma década, omitindo-se do seu dever legal de transferir o registro do bem para seu nome.

É fato incontroverso que, nos termos do art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, incumbe ao novo proprietário, no prazo de trinta dias, adotar as providências necessárias à efetivação do novo registro. No entanto, a tese de inércia e desídia por parte da apelada não se sustenta.

Conforme robustamente demonstrado pela documentação acostada pela instituição financeira, após a busca e apreensão, a transferência do veículo não foi concluída por um óbice intransponível na esfera administrativa: a existência de múltiplos bloqueios judiciais inseridos via sistema RENAJUD, decorrentes de ações movidas por terceiros em desfavor da própria apelante, ERGGLUZ ENGENHARIA LTDA.

Infiro que a apelada não apenas identificou o problema, como também adotou medidas concretas para solucioná-lo, contratando profissionais para tentar o levantamento das restrições judiciais, conforme se extrai dos documentos de fls. 282-318 mencionados na sentença.

Tal conduta afasta a alegação de comportamento desidioso ou abusivo. A impossibilidade de realizar a transferência decorre não de uma omissão voluntária da credora, mas de ordens judiciais exaradas em outros processos, os quais são de responsabilidade da apelante, porquanto serviram para garantir o pagamento de eventual débito de titularidade da recorrente.

E neste tocante, as anotações no sistema RENAJUD (Restrição Judicial de Veículos) somente podem ser baixadas pelo mesmo juízo que determinou sua inserção, tendo a demandada comprovado que diligenciou nos autos dos referidos processos para que a baixa fosse efetivada.

Nesse cenário, registro que não compete ao DETRAN/ES determinar o levantamento de bloqueios ordenados pelo Poder Judiciário. A atuação da autarquia de trânsito é vinculada à ordem judicial, não possuindo discricionariedade para afastar gravame imposto pelo Judiciário.

Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona:

TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. Mandado de Segurança. Impetrante obteve decisão judicial favorável, em cumprimento de sentença de ação de dissolução de união estável, para adjudicação e transferência de veículo para seu nome.
Existência de diversos bloqueios judiciais de transferência que recaem sobre o bem, originados de outras varas judiciais. Pleito para que a parte impetrada efetue o levantamento dos bloqueios e transferência do bem. Impossibilidade. Detran não possui competência para dispor sobre as restrições judiciais no sistema RENAJUD
. Inserção e retirada de bloqueio que dependem de ordem judicial. Medida a ser pleiteada perante o Juízo competente. Precedentes deste E. TJSP. Ausente ilegalidade na atuação da parte impetrada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1062453-83.2022.8.26.0053; Ac. 16968619; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Isabel Cogan; Julg. 24/07/2023; DJESP 27/07/2023; Pág. 2813)

VEÍCULO AUTOMOTOR. LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO DE RENAJUD. PEDIDO EM AÇÃO PRÓPRIA. INADMISSIBILIDADE.
Restrição judicial só pode ser levantada nos próprios autos de onde se originam. Impossibilidade de que um Juiz, que não é órgão recursal de outro, prolate decisão de modo a infirmar resultado ou andamento de processo que não está em sua presidência.
Embora a negativa de levantamento nos autos respectivos, ali deveria ser discutida a questão, mesmo por recurso. Ação própria como esta não pode ser substitutivo de recurso, ou subterfúgio a que não seja levado ao crivo do Juiz da causa o pedido de levantamento. Emissão de certificado de registro de veículo, que possibilita sua transferência, é violação da ordem judicial de bloqueio para esse fim determinada na outra ação, e só ali pode ser levantada, se caso de haver direito, e esta análise não cabe nesta sede. Recurso provido, para extinguir esta ação, sem resolução do mérito, com determinação de remessa de cópias das principais peças daqui para a ação respectiva de onde se originou o bloqueio, para análise de eventual levantamento, se caso. (JECSP; RecInom 1014663-35.2024.8.26.0344; Marília; Sexta Turma Recursal de Fazenda Pública; Rel. Juiz César Augusto Fernandes; Julg. 03/10/2025)

Destaco que, conforme demonstrado nas contrarrazões, as restrições de transferência e circulação persistem, sendo uma delas oriunda do próprio processo de recuperação judicial/falência da apelante (Processo nº 0037681-79.2013.8.08.0024).

Por conseguinte, correta a sentença ao não acolher o pedido cominatório de transferência judicial.

No que tange ao dano moral, melhor sorte não assiste à apelante.

A Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao admitir que "
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
".

Todavia, conforme entendimento consolidado, este se configura apenas quando há ofensa à sua honra objetiva, ou seja, à sua imagem, reputação, credibilidade e bom nome perante o mercado e a sociedade. Cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, sob o fundamento de que a revisão do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem para fins de reconhecimento de dano moral a pessoa jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

4. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas é necessário demonstrar a ofensa à sua honra objetiva, o que não foi comprovado no caso em questão.

5. A decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante não demonstrou objetivamente que a análise fática estabilizada se enquadra em outra forma jurídica.

IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no AREsp n. 2.665.705/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

No caso em tela, a apelante não logrou êxito em comprovar, nos termos do art. 373, I, do CPC, qualquer abalo concreto à sua honra objetiva. A mera existência de débitos fiscais vinculados ao seu CNPJ, embora gere transtornos administrativos, não se traduz, por si só, em dano moral
in re ipsa
para uma pessoa jurídica.

Era imprescindível demonstrar que tal fato repercutiu negativamente em sua imagem comercial, dificultou a obtenção de crédito ou maculou sua reputação de forma pública e notória, o que não ocorreu.

Inclusive, a crise de adimplemento que já sofria impede o reconhecimento do referido abalo à honra objetiva, porquanto a sua impontualidade já era de conhecimento público.

Mutatis mutandis
:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO IRREGULAR. DANO MORAL IN RE IPSA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO REGULAR ANTERIOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL. INSCRIÇÃO REGULAR POSTERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. Ação de compensação de danos morais e declaratória de inexigibilidade de débitos da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/3/2024 e concluso ao gabinete em 9/8/2024.

2. O propósito recursal consiste em dizer se caracteriza dano moral a irregular anotação em cadastro de proteção ao crédito quando existente legítima inscrição posterior.

3. O Direito do Consumidor, como ramo especial do Direito, possui autonomia e lógica de funcionamento próprias, notadamente por regular relações jurídicas especiais compostas por um sujeito em situação de vulnerabilidade. Toda legislação dedicada à tutela do consumidor tem a mesma finalidade: reequilibrar a relação entre consumidores e fornecedores, reforçando a posição da parte vulnerável e, quando necessário, impondo restrições a certas práticas comerciais.

4. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito caracteriza dano moral in re ipsa, salvo quando preexistente legítima inscrição (Súmula 385/STJ). Precedentes.

5. Na espécie, examina-se hipótese em que a inscrição legítima não é preexistente, mas sim posterior à anotação irregular de que se está a tratar, o que afasta a incidência da Súmula 385/STJ.

6.
Deve-se examinar a situação do consumidor no exato momento da inscrição irregular. Se, neste instante, já havia anotação legítima anterior, não pode o consumidor alegar que teve sua dignidade, honra e respeito violados, pois devedor já era.
Por outro lado, se, no momento da inscrição irregular, não havia qualquer anotação legítima anterior, inquestionavelmente estará caracterizado o dano moral in re ipsa, nos termos da jurisprudência desta Corte, sendo irrelevante o fato de existirem anotações legítimas em momento posterior.

7. A irregular anotação em cadastro de proteção ao crédito quando existente legítima inscrição posterior caracteriza dano moral in re ipsa.

8. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, pois, no momento da inscrição aqui discutida, não existia legítima anotação anterior do nome do consumidor em cadastrado de proteção ao crédito.

9. Recurso especial provido para restabelecer a sentença.

(REsp n. 2.160.941/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 8/11/2024.)

Lado outro, pondero que parte dos débitos apontados na demanda eram de sua responsabilidade, porquanto decorrentes do período em que estava com a posse da máquina.

Ademais, a ausência de ato ilícito por parte da apelada — que, como visto, foi impedida de realizar a transferência por fatores alheios à sua vontade e imputáveis à própria apelante — afasta um dos pressupostos essenciais da responsabilidade civil, qual seja, a conduta culposa. Não havendo nexo de causalidade entre a conduta atribuída à apelada e o alegado dano, não há que se falar em dever de indenizar.

De conseguinte,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade do
percentual majorado
em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)